Tribunal: TJDFT
Processo: 0710259-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 217-A, CP. MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

1 – É firme a jurisprudência no sentido de que, em se tratando de crimes sexuais, comumente praticado de maneira clandestina/sigilosa, a palavra da vítima possui grande importância, desde que em consonância com as demais provas constantes dos autos, como no caso dos autos.

2 - No caso vertente, no que tange a comprovação do crime descrito no art. 217-A do CPB (estupro de vulnerável) praticado, a materialidade e a autoria delitiva restou amplamente comprovada pelos seguintes elementos de convicção: Ocorrência Policial; Termo de Declarações; Laudo de Exame de Corpo de Delito; Parecer Técnico da NERCRIA; e pela prova oral colhida em juízo, em especial a palavra da vítima, que apesar de ser uma adolescente, merece especial destaque, restando apta a embasar decreto condenatório

3 – O erro de tipo, definido pelo Código Penal como sendo a falsa percepção da realidade dos fatos que, caso verdadeiros, excluiriam a conduta prevista como crime, não se aplica ao presente caso, uma vez que restou comprovado que o acusado não tinha uma falsa consciência da realidade e, mesmo ciente da idade da vítima, praticou conjunção carnal e atos libidinosos com ela.

4 - Diante de robusta carga probatória outra não pode ser a conclusão senão a de que o acusado tirou a virgindade da ofendida, por meio de conjunção carnal, assim como praticou atos libidinosos, sabendo que a vítima possuía apenas 13 anos de idade na data dos fatos.

5 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.